Tribunal: TJDFT
Processo: 0749042-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749042-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIDSON LINCOLN DO NASCIMENTO AGRAVADO: CONSUELO MAULEN DO NASCIMENTO, TATIANA CAROLINA DOMINGOS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo inventariante, NAIDSON LINCOLN DO NASCIMENTO, contra decisão proferida em ação de inventário e partilha (0004964-46.2014.8.07.0011) na qual figura como inventariado SANTINA DOMINGOS DO NASCIMENTO e JOÃO DO NASCIMENTO. A decisão agravada indeferiu o pedido de homologação do esboço de partilha apresentado por ser necessário o pagamento das dívidas de IPTU sobre o imóvel e o recolhimento prévio do ITCD. Confira-se: “Para continuidade do feito é absolutamente necessário o pagamento das dívidas de IPTU sobre o imóvel. Ademais, a despeito do acordo realizado posteriormente entre os herdeiros, o feito tramita 'ab initio' sob o procedimento de inventário (arts. 620 e seguintes CPC). Portanto, necessário o recolhimento prévio de ITCD. Assim, intime-se o inventariante para proceder a quitação dos débitos relativos ao espólio (IPTU e ITCD), conforme manifestação da Fazenda Pública(Id 207666455). Prazo: 30(trinta) dias, sob pena de arquivamento”. (ID 213042474.) - g.n. No agravo, o inventariante pede a concessão de efeito suspensivo para reconhecer o procedimento de inventário como arrolamento sumário, bem como afastar o recolhimento prévio do ITCMD como condição para homologação da partilha. Em suas razões, o agravante afirma ter sido iniciado procedimento de inventário, relativo aos bens deixados pelo espólio (Santina Domingos do Nascimento e João do Nascimento), ocasião na qual fora apresentado pelos herdeiros (Naidson Lincoln do Nascimento, Washington Luiz Do Nascimento, Consuelo Maulen do Nascimento e Tatiana Carolina Domingos do Nascimento) esboço de partilha consensual, acrescido de as partes serem maiores e capazes. Assim, por se tratar de procedimento de inventário pelo rito de arrolamento sumário, porquanto as partes são maiores e capazes, bem como apresentado plano de partilha amigável, defende ser indevido exigir o prévio recolhimento do ITCD para a homologação da partilha, nos termos do art. 662 do CPC. Acrescenta ter sido firmado entendimento pelo STJ, em sede de julgamento repetitivo (REsp 1896526/DF - Tema 1.074), dispensando o recolhimento prévio do imposto de transmissão causa mortis como condição para a homologação da partilha no procedimento de inventário pelo arrolamento sumário, sendo indevida a exigência determinada pela decisão agravada. (ID 66304318.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e isento o recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de inventário pelo rito de arrolamento sumário, por meio do qual os herdeiros, após atenderem determinação de emenda (ID 213042474), apresentaram esboço de partilha consensual (ID 38353324 - Pág. 48/70 e ID 102907650), expressamente consentido pelos herdeiros maiores e capazes (ID 103996947 e 104194001), tendo sido apresentado e ratificado esboço final de partilha com pedido para homologação. (ID 203722420.) Nesta sede, o inventariante se insurge contra a decisão de indeferimento do pedido de homologação da partilha, a qual ressaltou ser necessário o pagamento das dívidas de IPTU sobre o imóvel e o recolhimento prévio do ITCD. Em suas razões, requer seja afastada a determinação para recolhimento prévio do ITCMD como condição para homologação da partilha, nos termos do art. 662 do CPC e conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de julgamento repetitivo (REsp 1896526/DF - Tema 1.074). O cerne da questão está em se verificar a regularidade da expedição de formal de partilha sem a previa quitação dos tributos incidentes sobre os bens transmitidos. Sobre o tema, para instrumentalizar a sucessão, na hipótese de partilha amigável, como é o caso dos autos, a legislação processual estabelece o rito do arrolamento sumário, previsto nos artigos 659 a 663 do Código de Processo Civil. Em relação ao referido instituto sumário, o art. 662 do CPC dispensa a apreciação de questões relativas à quitação de tributos “incidentes sobre a transmissão”, o qual será objeto de lançamento administrativo, nos seguintes termos: “Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. (...) § 2o. O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.” – g.n. Do mesmo modo, no julgamento do REsp 1.896.526/DF e do REsp no 2.027.972/DF, o STJ fixou a seguinte tese (Tema 1.074): “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. (REsp 1.896.526/DF, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 28/10/2022; REsp 2.027.972/DF, Relatora: Ministra Maria Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 28/10/2022.) - g.n. Todavia, a despeito de excluída a obrigatoriedade do prévio recolhimento do imposto de transmissão (ITCMD), permanece necessária a comprovação do recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas, caso existentes, sendo necessária a quitação de eventuais débitos existentes como condição para a expedição do formal de partilha. Na hipótese retratada nos autos, restou comprovado existir débitos tributários de IPTU/TLP, em nome do inventariado João do Nascimento, inscritos em dívida ativa e devidamente protestados, conforme Certidão Positiva de Débitos (ID 207666455 - Pág. 3), os quais deverão ser quitados como condição para homologação da partilha consensual apresentada. Nesse sentido: “(...) O art. 659, § 2o, do CPC/15 prescreve bastar o trânsito em julgado da decisão que homologa a partilha dos bens do espólio para a expedição dos alvarás competentes, ressalvando a intimação do Fisco em momento posterior, a fim de que promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, que não podem ser objeto de discussão no arrolamento de bens. (...) Permanece hígida a obrigatoriedade de comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e as rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação. (...) Alinhado ao entendimento firmado pela Corte Superior em sede de precedente qualificado (Tema 1.074/STJ), impõe-se condicionar a homologação da partilha e expedição do respectivo formal ao recolhimento dos impostos gerados pelos bens do espólio, prescindindo do prévio recolhimento do ITCMD. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07158720820248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 1/8/2024.) - g.n. “(...) A tese fixada no Tema Repetitivo 1.074 excluiu da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. Não há isenção. O que decidiu o Superior Tribunal de Justiça foi que não é necessário exigir o pagamento prévio do ITCMD como condição para homologar a partilha ou a adjudicação e para expedir os respectivos títulos de domínio. 2. Conquanto desnecessário o prévio recolhimento do ITCMD, os apelados devem promover a quitação das dívidas de ITPU e TLP em aberto, relativos apenas às suas respectivas unidades imobiliárias, como condição para homologação da partilha. 3. Apelação conhecida e provida”. (07061668020248070006, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 7/11/2024) - g.n. Desta feita, tratando-se o feito de arrolamento sumário, por meio do qual os herdeiros, maiores e capazes, após atenderem determinação de emenda, apresentaram esboço de partilha consensual, descabida a exigência quitação do ITCMD como condição para homologação da partilha, porque dispensado o recolhimento prévio dos impostos “incidentes sobre a transmissão”, permanecendo a obrigatoriedade de pagamento dos demais débitos incidentes sobre os bens e as rendas do espólio, notadamente a dívida de IPTU identificada nos autos. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para afastar o recolhimento prévio do ITCMD como condição para homologação da partilha, permanecendo hígida a obrigatoriedade de quitação dos demais débitos incidentes sobre os bens e as rendas do espólio. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2024 15:31:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador